Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-30.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002425-30.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOCILEIDE TEODORO - CPF: 019.147.201-80 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– MULHER GRÁVIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE NASCITURO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA -–SUJEITO DE DIREITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O nascituro não tem somente expectativa de direitos, sendo sujeito de direito. Assim, todos os fatos relacionados à sua vida (direito de personalidade), desde o momento da concepção, geram consequências jurídicas.

No caso, impedida a vida extrauterina, fato incontroverso, legítima a pretensão de recebimento da indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002425-30.2019.8.11.0003

APELANTE:

SEGURADORA LIDER

APELADA:

JOCILEIDE TEODORO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
JOCILEIDE TEODORO
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora o pagamento do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo incidir juros 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro. Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A seguradora, ora apelante, recorre alegando ausência de cobertura técnica do seguro DPVAT quando envolve morte de feto (natimorto), considerando que o nascituro possui apenas expectativa de direito, adquirindo personalidade jurídica apenas com o nascimento com vida, nos termos do artigo 2º do CC.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja a demanda julgada improcedente. (Id. 49759537)

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso Id. 49759541.

Preparo recolhido. (Id.49759538)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se quanto ao direito de a apelada receber a indenização do seguro obrigatório – DPVAT em razão da morte do seu filho, nascituro, em decorrência de acidente de trânsito.

O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora o pagamento do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra o
decisum
, a seguradora, ora apelante, recorre alegando ausência de cobertura técnica do seguro DPVAT quando envolve morte de feto (natimorto), considerando que o nascituro possui apenas expectativa de direito, adquirindo personalidade jurídica apenas com o nascimento com vida, nos termos do artigo 2º do CC.

Pois bem. Disciplina o artigo 2º do Código Civil:

“Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro."

Sobre o seguro obrigatório - DPVAT, dispõe o artigo 3º da Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.945/09,
in verbis
:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; [...]"

No caso em exame, a controvérsia encontra-se na interpretação do artigo 2º do Código Civil, no que tange à teoria adotada em relação aos direitos do nascituro, quais sejam: natalista, concepcionista ou de personalidade condicional, que levam à possibilidade ou não do pagamento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em razão da morte do nascituro, filho da autora, em decorrência de acidente automobilístico.

Havendo lide relacionada a direitos de personalidade, é incontroversa a conclusão no sentido de ter o nascituro não somente expectativa de direitos, mas ser ele, efetivamente, sujeito de direito.

Assim, todos os fatos relacionados à sua vida (direito de personalidade), desde o momento da sua concepção, geram consequências jurídicas.

Logo, interrompida a vida intrauterina, é legítima a pretensão dos pais de receber a indenização prevista na Lei n. 6.194/74, tendo em vista que o principal direito do nascituro é o direito à vida, sendo certo que a retirada desse direito, em virtude de morte por acidente de trânsito, gera o direito à indenização securitária do DPVAT aos seus beneficiários.

Na hipótese, verifica-se pelo Boletim de Ocorrência (Id. 49759513), que no dia 24/04/2018 a apelada grávida de 6 (seis) semanas e 2 (dois) dias (Id.49759517), sofreu acidente automobilístico. Em decorrência do referido sinistro, houve o falecimento do feto, conforme se vê pelo exame de ultrassonografia de Id. 49759518, datado de 07/05/2018, no qual consta “
A atividade cardíaca do embrião não foi detectada” “óbito embrionário”.

Desse modo, encontra-se presente, portanto, o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico noticiado na exordial e o falecimento do nascituro, conforme atestam os documentos acima mencionados, que não foram confrontados por nenhuma outra prova produzida nos autos.

Impende registrar, que não há informações sobre a paternidade do nascituro nos autos, sendo sua mãe, ora apelada, portanto, sua única herdeira (artigos 1.829 e 1.836 do Código Civil).

Assim sendo, faz jus a genitora do nascituro ao recebimento da indenização securitária referente ao seguro obrigatório DPVAT, em seu valor máximo, correspondente a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A propósito, vejamos os seguintes julgados deste Sodalícios em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE NASCITURO – INDENIZAÇÃO DEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença, máxime quando se verifica que se apresenta em harmonia com atual jurisprudência do STJ.
"Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina."
(REsp 1415727/SC) Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11º do CPC)”
(N.U 1006403-15.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
MORTE DE NASCITURO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -
ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA EM PLEITEAR O VALOR TOTAL DA COBERTURA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. O nascituro não tem somente expectativa de direitos, sendo sujeito de direito. Todos os fatos relacionados à sua vida (direito de personalidade), desde o momento da concepção, geram consequências jurídicas. No caso, impedida a vida extrauterina em decorrência de acidente automobilístico, fato incontroverso, legítima a pretensão de recebimento da indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT).

2. A existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

3. Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido, não há razão para serem alterados em via recursal”
(N.U 0001720-60.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
GESTANTE QUE SOFRE ABORTO DO NASCITURO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
– PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

“(...) Ademais, hoje, mesmo que se adote qualquer das outras duas teorias restritivas, há de se reconhecer a titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a todos os demais. 5. Portanto, é procedente o pedido de indenização referente ao seguro DPVAT, com base no que dispõe o art. 3º da Lei n. 6.194/1974. Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina. (...) (REsp 1415727/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 29/09/2014)
”
(N.U 1003270-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em consideração ao trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020